Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724856-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA AGRAVADO: ALDA VIEIRA BURMANN, ANTONIA MARIA DE SOUSA VIEIRA, VANIA MARIA VIEIRA, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, JOSE MAURO VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA em face de ALDA VIEIRA BURMANN e outros contra decisão que deferiu o pedido formulado pelos ora Agravados em Ação de Exigir Contas para determinar que a ora Agravante preste contas de sua administração quanto às contas bancárias do falecido LUIZ DE SOUSA VIEIRA. A Terceira Turma Cível julgou o recurso, dando-lhe provimento, por maioria, para reconhecer que a Agravante não tem o dever de prestar contas e os Agravados não têm a legitimidade para exigi-la (ID 34821477). Interposto Recurso Especial pelos Agravados, foi dado provimento ao recurso para ser determinado que a demanda retornasse à Turma, para novo julgamento, porque verificada a dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (ID 39392125). O recurso retornou a este órgão julgador para reexame, com base no art. 1.040, inc. II do CPC. Portanto, em observância ao disposto no §1o, do art. 927 e ao art. 10, do CPC, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suposta contrariedade do acórdão à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 15:13:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador